Tribunal: STF
Processo: ARE 1377376
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. INFRAERO. EXTRAVIO DE MERCADORIA IMPORTADA. TERMINAL DE CARGAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO.



    -Trata-se de recurso de apelação interposto pela ré em face da sentença que julgou procedente o pedido, para condená-la 'a pagar à Autora o montante de R$ 11.393,40, atualizado até 28.03.2007 [...], a título de reparação pelo Sinistro nº 9.30.22.000069.4.01, vinculado à Apólice de Seguros nº 30.22.4100132.0 [...]. A correção monetária incidirá pela variação do IPCA-E, a partir de 29.03.2007. Os juros de mora serão computados à taxa de 1% (um por cento) ao mês, a contar da demanda – à qual retroagem os efeitos da citação, inclusive, a constituição em mora ex personae'. A ré foi condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, e às custas.



    -Cinge-se a controvérsia no extravio de uma das mercadorias constantes da Declaração de Importação (DI) nº 06/1307719-3, quando de sua estadia no Terminal de Cargas do Aeroporto do Galeão, área alfandegária administrada pela ré, à época dos fatos narrados na inicial. Ademais, insta verificar eventual direito da autora ao ressarcimento pelos valores pagos a sua segurada, importadora das referidas mercadorias.



    -Adota-se, como razões de decidir, a bem lançada sentença que, detalhadamente, apreciou a matéria objeto do recurso sob análise.



    -Vê-se que a sentença não merece reforma, eis que todas as questões nucleares ao deslinde da causa foram corretamente enfrentadas pelo Il. Magistrado, com destaque para análise, pormenorizada, dos documentos acostados aos autos.



    -A INFRAERO, ainda que pessoa jurídica de direito privado, no que se refere à administração da infraestrutura aeroportuária (art. 2º, da Lei nº 5.862/72), presta serviço público, de modo que sobre ela incide o regime jurídico de responsabilidade civil objetiva, previsto no art. 37, §6º, da CRFB. Tal responsabilidade é informada pela teoria do risco administrativo, que, por seu turno, se assenta nos pressupostos da ocorrência de conduta administrativa, comissiva ou omissiva, de dano à esfera jurídica de outrem, da relação causal entre a conduta e o dano e, por fim, da inexistência de causas excludentes da responsabilidade estatal.



    -Na espécie, consta expressamente do recibo de depósito das mercadorias importadas, à fl. 96, a indicação de dois volumes, os quais se referem a duas caixas, conforme indicado na DI nº 06/1307719-3, registrada em 30/10/2006. Ocorre que, em sede de vistoria aduaneira, cujo termo fora lavrado no próprio terminal de cargas do Galeão, os fiscais da Receita Federal relataram o sumiço de uma delas, imputando a responsabilidade pelo fato à INFRAERO, enquanto depositária dos bens importados.



    -Nesse sentido, cabia à ré a comprovação da inocorrência do extravio ou a localização da mercadoria perdida. Todavia, apesar de notificada, a empresa pública não logrou êxito em se desincumbir de tal encargo. Destaque-se que, segundo bem pontuado pelo Juízo a quo, a ausência de ressalvas quanto ao extravio de uma das mercadorias, nos extratos assinados pelo representante legal da empresa segurada, não é suficiente para descaracterizar a responsabilidade da INFRAERO, eis que a mesma fora reconhecida pelas autoridades fiscais, cuja declaração goza de presunção de legalidade, veracidade e legitimidade.



    -Assim sendo, verificada a presença de todos os elementos caracterizadores da responsabilidade civil, o acolhimento da pretensão autoral é medida que se impõe, nos termos da fundamentação acima transcrita. Frise-se que não há de se falar em repetição de indébito em face do segurado ou de necessidade de demonstração de culpa da INFRAERO, conforme alegado em razões recursais, uma vez que de acordo com o art. 789, do CC, 'paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano'.



    -Recurso desprovido, com a majoração dos honorários advocatícios em 1% (um por cento) sobre o valor anteriormente fixado pelo Juízo a quo, conforme prevê o artigo 85, § 11, do CPC/15."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário com agravo sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/10/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/9/18).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/5/18).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/3/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente